Tribunal: STJ
Processo: 5016989-31.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874761 - RS (2025/0075159-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: PRATICAGEM DA LAGOA DOS PATOS RIOS PORTOS E
TERMINAIS INTERIORES S/C LTDA
ADVOGADOS
: GILBERTO LUIZ DO AMARAL - PR015347
CRISTIANO LISBOA YAZBEK - PR040443
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da ausência de afronta
ao art. 1.022 do CPC e da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. O agravo em recurso
especial interposto deixou de apresentar impugnação específica aos referidos
fundamentos, não sendo conhecido por decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50849414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 278f9d73-1803-4f91-af92-16db7694ca40

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50849414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 278f9d73-1803-4f91-af92-16db7694ca40

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874761 - RS (2025/0075159-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: PRATICAGEM DA LAGOA DOS PATOS RIOS PORTOS E
TERMINAIS INTERIORES S/C LTDA
ADVOGADOS
: GILBERTO LUIZ DO AMARAL - PR015347
CRISTIANO LISBOA YAZBEK - PR040443
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da ausência de afronta
ao art. 1.022 do CPC e da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. O agravo em recurso
especial interposto deixou de apresentar impugnação específica aos referidos
fundamentos, não sendo conhecido por decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
PRATICAGEM DA LAGOA DOS PATOS RIOS PORTOS E TERMINAIS INTERIORES
S/C LTDA. contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula 182 do STJ,
por analogia.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:
Documento eletrônico VDA49856673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:17
Código de Controle do Documento: 711f789c-401b-4364-a259-911af9b5a869

Excelências, notem que os argumentos da decisão foram refutados por
diversos fundamentos no Agravo em Recurso Especial, expostos abaixo:
[...]
Portanto Excelências, verifica-se que embora a decisão impugnada
esteja dividida em capítulos, permitindo concluir pela presença de mais
de uma causa impeditiva do julgamento do mérito recursal, denota-se
que o recurso da Agravante impugnou todos os fundamentos da
decisão de modo unívoco (fl. 523-526).

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da ausência de
afronta ao art. 1.022 do CPC e da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. Segundo a
decisão ora agravada, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Novamente, n o presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, quanto à ausência de afronta ao
art. 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA49856673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:17
Código de Controle do Documento: 711f789c-401b-4364-a259-911af9b5a869

Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182 do STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
).
15/9/2023

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o art.
1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo interno
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA49856673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:17
Código de Controle do Documento: 711f789c-401b-4364-a259-911af9b5a869

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.874.761 / RS
Número Registro: 2025/0075159-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50169893120238210001
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRATICAGEM DA LAGOA DOS PATOS RIOS PORTOS E
TERMINAIS INTERIORES S/C LTDA
ADVOGADOS : GILBERTO LUIZ DO AMARAL - PR015347
CRISTIANO LISBOA YAZBEK - PR040443
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO -
SIMPLES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PRATICAGEM DA LAGOA DOS PATOS RIOS PORTOS E
TERMINAIS INTERIORES S/C LTDA
ADVOGADOS : GILBERTO LUIZ DO AMARAL - PR015347
CRISTIANO LISBOA YAZBEK - PR040443
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
TERMO
Documento eletrônico VDA50819182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:48:27
Código de Controle do Documento: 1817f26b-c9e0-40d4-b389-7417ad2fd232

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:48:27
Código de Controle do Documento: 1817f26b-c9e0-40d4-b389-7417ad2fd232